Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-05.2025.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019789-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEUSDETE SOARES - CPF: 003.747.751-09 (APELANTE), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IMILIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 983.995.351-68 (VÍTIMA), IVANETE CARMO DE ARRUDA - CPF: 571.528.021-49 (VÍTIMA), LOURDES DE FATIMA ARRUDA SILVA - CPF: 424.378.731-04 (VÍTIMA), MARILIA DORCELINA - CPF: 020.319.111-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por Deosdete Soares contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, por ter sido encontrado em frente a uma residência onde estava guardado um veículo produto de crime.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação, considerando que o veículo produto de crime foi encontrado em imóvel que pertencia à sua falecida mãe, mas que estava desabitado e tinha outros coproprietários.

III. Razões de decidir:

1.

No crime de receptação, embora a apreensão da res furtiva em poder do agente gere presunção relativa de responsabilidade, é necessário que o conjunto probatório demonstre, de forma segura, que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem.

2.

A mera presença do acusado em frente ao imóvel onde o veículo foi encontrado, sem outros elementos que comprovem seu envolvimento direto na ocultação do bem, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3.

A ausência da chave do veículo com o acusado ou no local, a necessidade de a vítima utilizar a chave reserva para recuperar o automóvel, e o fato de o imóvel possuir outros coproprietários são circunstâncias que geram dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

4.

O princípio do in dubio pro reo determina que, havendo dúvida sobre elemento essencial do crime, a decisão deve ser favorável ao réu, impondo-se a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, a presunção de responsabilidade decorrente da apreensão do bem em poder do acusado é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório não demonstrar, de forma segura, que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. 2. A mera presença do acusado em frente ao imóvel onde o bem produto de crime foi encontrado, sem outros elementos que comprovem seu envolvimento direto na ocultação, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DEOSDETE SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa (ID 331717413).

Consta dos autos que, no dia 26 de julho de 2025, por volta das 09h20min, na residência situada na Rua Santa Marta, Bairro Jardim Eldorado, no município de Rondonópolis (MT), o denunciado recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, o veículo VW/Polo, placa SPO3G31, que sabia ser produto de crime, em detrimento da vítima Imiliano Ferreira da Silva.

Segundo apurado, horas antes, o referido veículo havia sido roubado das vítimas Imiliano Ferreira da Silva, Ivanete Carmo de Arruda e Lourdes de Fátima Arruda Silva. Durante diligências, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita em frente a uma residência com o portão entreaberto, através do qual visualizaram o veículo roubado na garagem. Questionado, o denunciado alegou que a residência pertencia à sua falecida mãe e que desconhecia a origem do veículo.

Em suas razões recursais (ID 331717425), a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que: a) não há elementos diretos que comprovem o dolo do acusado; b) o apelante não era o único responsável pelo imóvel onde o veículo foi localizado, pois a residência pertencia à sua falecida mãe, estava desabitada e à venda, sendo de propriedade de quatro irmãos; c) o apelante foi ao local no sábado pela manhã para verificar como estava o imóvel, após sair da casa de sua irmã, e foi surpreendido com o automóvel estacionado no quintal e com a chegada, naquele mesmo momento, da polícia; d) terceiros tinham fácil acesso ao local; e) a chave do veículo não foi encontrada com o apelante nem no local, o que indica que o verdadeiro recebedor ou autor do roubo havia deixado o local levando consigo as chaves; f) a acusação não ouviu os demais proprietários do imóvel nem vizinhos que pudessem ter visto quem levou o veículo para dentro da residência. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 331717427), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o conjunto probatório demonstra, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de receptação imputado ao réu; b) a apreensão do produto de crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova; c) a versão apresentada pelo réu é isolada e inverossímil; d) a alegação de que terceiros poderiam ter ingressado na residência e lá deixado o veículo é absolutamente inverossímil e desprovida de prova; e) o regime inicial fechado é adequado, considerando a multirreincidência do réu e as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo (ID 334757893), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, argumentando que: a) a análise integrada das provas documentais e testemunhais evidencia, de forma clara e coerente, a materialidade e a autoria delitiva; b) a localização do automóvel em imóvel diretamente ligado ao apelante coloca a coisa roubada dentro de sua esfera de disponibilidade; c) a versão apresentada pelo apelante revela incoerência interna e evidente tentativa de adequação aos fatos após sua prisão; d) o regime inicial fechado é adequado, considerando a multirreincidência do apelante, assim ementando:

“Síntese: Recurso de apelação criminal – Receptação – Irresignação defensiva objetivando a absolvição por suposta insuficiência probatória – Inviabilidade – Elementos de prova condizentes com a tese de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem - Pleito subsidiário de revisão do regime inicial – Impossibilidade – Réu multirreincidente – Pelo desprovimento do apelo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deosdete Soares
contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

Para análise, transcrevo a sentença:

“Narra a denúncia que, no dia
26 de julho de 2025
, por volta das 09h20min, na residência situada na Rua Santa Marta, Bairro Jardim Eldorado, neste município de Rondonópolis/MT, o denunciado recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, o veículo VW/Polo, placa SPO3G31, que sabia ser produto de crime, em detrimento da vítima Imiliano Ferreira da Silva.

Segundo apurado, horas antes, o referido veículo havia sido roubado das vítimas Imiliano Ferreira da Silva, Ivanete Carmo de Arruda e Lourdes de Fátima Arruda Silva. Durante diligências, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita em frente a uma residência com o portão entreaberto, através do qual visualizaram o veículo roubado na garagem.

Questionado, o denunciado alegou que a residência pertencia à sua falecida mãe e que desconhecia a origem do veículo.

...

Fundamento e decido.

11. O processo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando apto para julgamento. Não foram arguidas preliminares nem vislumbro nulidades a serem declaradas de ofício.

12. Adentro, pois, ao mérito da causa.

13. A
materialidade
do crime de receptação está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.236785, que noticia o crime antecedente de roubo do veículo VW/Polo (ID 202526196), pelo Termo de Exibição e Apreensão do referido bem (ID 202526201), pelo Auto de Avaliação que atribuiu ao veículo o valor de R$82.274,00 (oitenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais) (ID 202526218), bem como pela prova oral colhida, em especial o depoimento da vítima Imiliano Ferreira da Silva, que confirmou em juízo a subtração de seu automóvel horas antes da localização.

14. A
autoria
, por sua vez, recai sobre o acusado, não obstante sua negativa.

15. No crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele apresentar justificativa plausível e verossímil para a posse do bem, o que não ocorreu no caso em tela. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

16. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

17. Em juízo,
os policiais militares Leoncio Libanio Duarte Junior e Jisley de Oliveira Ribeiro,
de forma coesa e harmônica, relataram que, em diligências para localizar o veículo roubado, avistaram o acusado em atitude suspeita em frente a uma residência. O
policial Leoncio,
que já conhecia o réu de outras ocorrências, destacou seu nervosismo ao notar a viatura. Afirmaram que o portão estava entreaberto e que, através da fresta, visualizaram o carro na garagem. Com a autorização do réu, adentraram no imóvel e confirmaram se tratar do produto do roubo. Ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que não havia sinais de arrombamento no portão.

18. O
acusado, em seu interrogatóri
o, negou a prática delitiva. Alegou que a casa pertencia à sua falecida mãe e estava desabitada e à venda. Afirmou que, ao chegar ao local para verificar o imóvel, foi surpreendido com a presença do veículo na garagem, no mesmo instante em que a polícia chegou. Sustentou que o portão estava com a "viga quebrada" e o cadeado era frágil, podendo ser aberto facilmente.

19. A versão do réu, contudo, mostra-se isolada e inverossímil. Primeiramente, a alegação de que o portão estava arrombado ou com o cadeado estourado não foi mencionada em seu interrogatório na fase policial (ID 202526207), surgindo apenas em juízo, o que enfraquece sua credibilidade. Ademais, tal alegação é diretamente contrariada pelos depoimentos dos policiais militares, que não constataram qualquer sinal de arrombamento.

20.
A informante Marília Dorcelina, irmã do acusado
, tentou corroborar a tese defensiva, afirmando que o imóvel era frequentado por terceiros e que o cadeado não era seguro. Contudo, seu depoimento deve ser recebido com reservas, dado o vínculo familiar. A testemunha de defesa Valcir Gustavo, potencial empregador do réu, apenas confirmou que havia uma tratativa para contratação, mas que não conseguiu contato com o acusado na manhã dos fatos, o que em nada elide a responsabilidade criminal pela receptação.

21. O elemento subjetivo do tipo, o dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem, extrai-se das circunstâncias fáticas da apreensão. A ocultação de um veículo de valor expressivo, subtraído poucas horas antes mediante grave ameaça, em uma residência desabitada, somada ao nervosismo demonstrado pelo acusado ao avistar a polícia e à ausência de uma explicação plausível para a posse do bem, são elementos que, em conjunto, evidenciam que ele sabia se tratar de produto de crime.

22. A alegação da defesa de que a chave do veículo não foi encontrada com o réu não afasta a configuração do delito. O tipo penal do art. 180 do Código Penal é plurinuclear, e a conduta de "ocultar" o bem em proveito alheio já é suficiente para a consumação do crime, sendo irrelevante a posse da chave para tal finalidade.

23. Portanto, diante da apreensão da res furtiva na esfera de disponibilidade do acusado e da ausência de justificativa idônea para a posse, a condenação é medida que se impõe.

24. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR DEUSDETE SOARES
quanto ao crime previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
.”

A materialidade do crime antecedente está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.236785, que noticia o roubo do veículo VW/Polo (ID 202526196), pelo Termo de Exibição e Apreensão do referido bem (ID 202526201), pelo Auto de Avaliação que atribuiu ao veículo o valor de R$82.274,00 (ID 202526218), bem como pela prova oral colhida, em especial o depoimento da vítima Imiliano Ferreira da Silva, que confirmou em juízo a subtração de seu automóvel horas antes da localização.

A controvérsia central reside na autoria delitiva, ou seja, se há provas suficientes para afirmar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, que o apelante praticou o crime de receptação.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, consiste em
"adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte"
. Trata-se de tipo penal plurinuclear, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele contidos, exigindo-se, contudo, o elemento subjetivo consistente na ciência da origem ilícita do bem.

É certo que, no crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção relativa de responsabilidade, cabendo a ele apresentar justificativa plausível para a posse do bem. Contudo, essa presunção não é absoluta e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

No caso em análise, o apelante foi encontrado em frente a uma residência onde estava guardado um veículo produto de crime. Segundo os policiais militares que efetuaram a prisão, o portão da casa estava entreaberto e, através da fresta, era possível visualizar o automóvel na garagem.

O apelante, desde o início, sustentou que a casa pertencia à sua falecida mãe, estava desabitada e à venda, sendo de propriedade de quatro irmãos. Afirmou que foi ao local apenas para verificar como estava o imóvel, após sair da casa de sua irmã, e foi surpreendido com o automóvel estacionado no quintal e com a chegada, naquele mesmo momento, da polícia.

Analisando detidamente os depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifico que existem elementos que corroboram, ao menos em parte, a versão apresentada pelo apelante.

O policial militar Jisley de Oliveira Ribeiro confirmou que o apelante foi abordado fora da residência, abrindo o portão, e que, de prontidão, autorizou a entrada no local, não resistiu e a todo momento manteve a versão de que não sabia o motivo de o veículo estar no local. Esclareceu, ainda, que a chave do veículo não foi encontrada com o apelante nem dentro da residência (ID 209688778).

O policial militar Leôncio Libânio Duarte Júnior também confirmou que o apelante estava do lado de fora da residência quando foi abordado e que a chave do veículo não foi encontrada nem com ele nem nas redondezas (ID 209688778).

A irmã do apelante, Marília Dorcelina, confirmou que o imóvel pertencia à mãe falecida, estava desabitado e à venda, sendo de propriedade de quatro irmãos. Afirmou que outras pessoas já haviam ingressado na casa anteriormente e que o local possuía fácil acesso. Informou, ainda, que momentos antes da prisão, seu irmão estava em sua residência e que ele estava se organizando e esperando o patrão ir buscá-lo naquela manhã para assinar a documentação de sua contratação (ID 209688778).

A testemunha Walcy Gustavo Oliveira Nascimento confirmou ser proprietário da empresa responsável pelos trâmites de contratação do apelante e que havia combinado de, na data dos fatos, buscá-lo pela manhã para que este realizasse a assinatura do contrato de trabalho (ID 209688778).

A vítima Imiliano Ferreira da Silva esclareceu que, quando o veículo foi subtraído, a chave estava na ignição e que, quando foi recuperá-lo, precisou utilizar a chave reserva, pois a original não foi encontrada (ID 209688778).

Um ponto que merece destaque é a contradição existente entre o termo de exibição e apreensão n° 2025.16.350656 (ID 202526201) e os depoimentos colhidos em juízo. No referido termo, consta que a chave do veículo foi apreendida em posse do apelante. No entanto, tanto a vítima quanto os policiais militares afirmaram categoricamente que a chave não foi encontrada, tendo sido necessário o uso da chave reserva para a remoção do automóvel.

Essa contradição, somada ao fato de que o apelante foi abordado fora da residência, que o imóvel possuía outros proprietários e que não havia prova de que ele estivesse morando no local, gera dúvida razoável sobre sua participação no crime de receptação.

É importante ressaltar que, embora o apelante tenha sido encontrado em frente ao imóvel onde o veículo estava guardado, não há prova direta de que ele tenha recebido ou ocultado o bem, sabendo de sua origem ilícita. A mera presença no local, sem outros elementos que comprovem seu envolvimento direto na ocultação do veículo, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Outro ponto relevante é que não foram ouvidos os demais proprietários do imóvel nem vizinhos que pudessem ter visto quem levou o veículo para dentro da residência. Essa omissão investigativa impede a formação de um juízo de certeza acerca de quem efetivamente introduziu o automóvel no local.

A ausência da chave do veículo com o apelante ou no local é um indício forte de que ele não tinha a posse efetiva do bem. Se ele fosse o responsável pela ocultação do automóvel, seria natural que estivesse com a chave ou que esta fosse encontrada no imóvel.

O curto intervalo de tempo entre o roubo do veículo (por volta das 06h20min) e a prisão do apelante (por volta das 09h20min), aliado ao fato de que ele estava com sua irmã momentos antes e tinha um compromisso de trabalho agendado para aquela manhã, também fragiliza a tese acusatória.

Não se pode olvidar que, no processo penal, vigora o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida sobre elemento essencial do crime, a decisão deve ser favorável ao réu. Esse princípio está positivado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição do acusado quando não houver prova suficiente para a condenação.

No caso em análise, as provas produzidas não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, que o apelante praticou o crime de receptação. Há dúvida razoável sobre sua participação no delito, o que impõe sua absolvição.

É certo que o apelante possui antecedentes criminais e é reincidente, conforme consta da sentença. Contudo, essas circunstâncias não podem ser utilizadas para suprir a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. A condenação deve basear-se em provas robustas e convincentes, e não em presunções ou ilações.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
"a presunção constitucional de não culpabilidade impede que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal irrecorrível"
(HC 84.078/MG). Esse princípio impõe ao Estado o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a condenação criminal exige certeza, sub specie universalis, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador"
(HC 474.827/SP).

Portanto, considerando que as provas produzidas não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o apelante praticou o crime de receptação, impõe-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição do apelante, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para absolver o apelante
Deosdete Soares
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026